Tribunal: TJDFT
Processo: 0750785-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750785-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PRADINES COELHO RIBEIRO AGRAVADO: WALDIRENY JANUARIA DE SOUZA, KLEBER CAMPOS FELIX D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Medidas Coercitivas – Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH – Cancelamento de Cartões de Crédito – Bloqueio de Passaporte – Bloqueio de Serviços de Telefonia e Internet – Ausência dos Requisitos – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, ao “dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais” (Marinoni, Arenhart &amp; Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado – Ed. 2018), objetiva conferir mais poderes ao Juiz para tutela efetiva da pretensão deduzida. Isso não significa, contudo, que a ordem judicial deve dissociar-se do contexto fático no qual a pretensão encontra-se inserida, uma vez que é necessária uma adequação da medida ao fim que se almeja, além da sua real utilidade para a pretensão que se busca. Na hipótese, o agravante, credor de obrigação de pagar, pleiteia a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, além da apreensão e bloqueio de passaporte, cancelamento ou suspensão de cartão de crédito e o bloqueio de serviços de telefonia e internet, como forma de compeli-los ao cumprimento da obrigação. Não desconheço os precedentes judiciais, os quais reconhecem o direito de suspensão da CNH e bloqueio de passaporte, todavia, filio-me ao entendimento de que a medida é excessiva e não possui o condão de atrair a satisfação da dívida, demonstrando-se, portanto, inadequada para a satisfação da tutela executiva. Nesse sentido, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. ADEQUAÇÃO COM O FIM. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA AO ALCANCE DO CREDOR. NECESSÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados às medidas ali previstas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais, devendo ser interpretado em conjunto com o regramento constante do art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor, alinhando-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. 2. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaportes dos executados/agravados revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os devedores ao pagamento do débito. 4. Conquanto a medida de inscrição do nome do executado possa ser determinada pelo julgador, consoante redação do art. 782, §3o, do CPC, trata-se de mecanismo que se encontra à disposição do credor sem a necessária intervenção judicial e, por não se tratar de medida impositiva, esta somente se evidencia quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 5. Tratando-se a credora de instituição financeira de grande porte, não é crível, sem prova nesse sentido, que esta não consiga promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por contra própria. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1111527, 07064051520188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. A fim de que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV, do CPC/2015, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejadas, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à determinação judicial, passando ao largo do fim pretendido pela norma. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, além de violarem o direito de locomoção e de comprar os bens essenciais à vida, revelam-se medidas excessivas, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana.” (Acórdão n.1101202, 07047848020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já manifestei meu entendimento no sentido de que “a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o bloqueio do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida” (Acórdão 1247302, 07194011120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020.). Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se os agravados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator